Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0710970-17.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras em face do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0701626-03.2021.8.07.0003, proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A em desfavor de Deney Fonseca. O presente conflito de competência teve sua tramitação suspensa, até o julgamento de mérito do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Id. 25780575). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, homologando o pedido de desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (Id. 108145284 dos autos de origem). Resta, portanto, prejudicada a análise do Conflito Negativo de Competência, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora